Tribunal: TJPA
Processo: 0800171-37.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800171-37.2023.8.14.0038

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM REFORMADA. DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO DE MANEIRA ELETRÔNICA. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao

recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única de Ourém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida por
JOÃO CRISÓSTOMO DOS SANTOS
.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“
ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, declarando nulo o contrato de empréstimo de nº 17105677, lançado em nome da parte autora e condenando o requerido BANCO BMG S.A. ao pagamento a parte autora JOÃO CRISÓSTOMO DOS SANTOS de indenização por DANOS MORAIS na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria, valores sobre os quais incide correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% ao mês, contados, em relação aos danos materiais, a correção monetária a partir do primeiro desconto indevido (07/11/2021) e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação (09/05/2023), e em relação aos danos morais correção monetária e juros moratórios a partir da data de hoje, uma vez que já fixado em valor atualizado (Súmula nº 362, do STJ), até o efetivo pagamento, descontando-se do valor da condenação a quantia de R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais), já disponibilizada à requerente como crédito do contrato. Condeno o requerido ainda a OBRIGAÇÃO DE FAZER suspender os descontos do contrato de nº 17105677, no prazo de cinco dias, se ainda não o tiver feito, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ficam cientes as partes que eventual acordo pactuado após esta sentença somente será homologado se prever o pagamento através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 15647725) defendendo que o cartão de crédito consignado é um produto bancário regulamentado por lei e autorizado pelo banco central, que garante aos consumidores o acesso ao crédito mediante pagamento de juros menores, quando equiparado ao cartão de crédito convencional.

Afirma que o contrato está devidamente preenchido e assinado e que o contrato faz menção a um cartão de crédito e em razão disso, a parte não pode alegar desconhecimento. Sustenta que houve contratação eletrônica e que a parte autora apresentou documentos pessoais que garantiram a sua correta identificação. Requereu a redução do quantum indenizatório, aplicando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID 15647735).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 16583194)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação do empréstimo questionado na lide, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 1.100,00 a título de danos materiais.

A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e na inexistência de danos morais.

O recurso merece acolhimento.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação do empréstimo questionado, porque a pactuação ocorreu de forma eletrônica, mediante o envio de dados e biometria facial.

Tais alegações se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda, isto porque com a contestação o banco recorrente trouxe aos autos (ID 15647701) cédula de crédito bancário, termo de autorização do beneficiário, termo de autorização de desbloqueio de benefício, as quais são acompanhadas da imagem do demandante.

Em análise aos documentos juntados, observo que muito embora os mesmos estejam em branco, verifica-se no ID 15647701 a imagem do demandante que coincide com a foto constante no registro geral do mesmo (ID 15647701), portanto, a biometria do demandante supre a falta de assinatura do mesmo no instrumento.

Tal entendimento também é aplicado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme demonstra a transcrição a seguir :

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Demonstrada a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico. Inexistência de instrumento físico. Comprovada a disponibilização do crédito na conta corrente da requerente. Exigibilidade reconhecida. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores. Indenização por dano moral indevida. Litigância de má-fé caracterizada. Requerente que pretendeu obter a declaração de inexigibilidade, restituição de valores e indenização por dano moral, em razão de débito que sabia ser legítimo. Artigo 80, incisos II e III do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO

Além disso, o extrato juntado no ID 15647702 demonstra que foi efetuado o saque no valor de R$ 1.232,00 e apesar da alegação do autor de não ter sacado tal valor, o banco trouxe aos autos (ID 15647705) o comprovante de pagamento do valor emprestado por meio de TED, deste modo, resta provado o depósito do valor contratado, já que o autor não demonstrou o não recebimento do crédito.

Assim, tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente ao consignado questionado na lide, entendo que a sentença merece ser modificada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para julgar improcedente a presente demanda.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024